Tribunal: TJDFT
Processo: 0722534-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722534-93.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ GONZAGA DE MESQUITA, JOVANDA FERNANDES DE MOURA, PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA QUATRO ESTACOES N 151/1 APELADO: PREFEITURA COMUNITARIA DA CHACARA QUATRO ESTACOES N 151/1, LUIZ GONZAGA DE MESQUITA, JOVANDA FERNANDES DE MOURA D E S P A C H O Considerando a existência de interesse de incapaz e o disposto no art. 279, §2o, do CPC, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator